Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711216-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANDRO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SANDRO ALVES DA SILVA, contra decisão de ID: Num. 34331016, proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Segundo consta nos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP – roubo majorado (processo principal n.o 0742595-66.2021.8.07.0001). O Impetrante sustenta que a decisão combatida carece de justificativa plausível. Alega que a legislação processual penal determina que, havendo dúvidas acerca da integridade mental do acusado, deverá o Juiz determinar a instauração do incidente; ou seja, que não há necessidade de comprovação acerca da sanidade, bastando a dúvida. Salienta que o paciente está interditado desde 15/11/2019, por força de sentença judicial, que, embora específica para atos negociais, é clara ao afirmar que o paciente é acometido de doença mental. Destaca que o paciente responde a várias ações penais no Estado de Tocantins, razão pela qual lá foi determinada instauração de incidente de insanidade mental, que ainda não foi concluída. Afirma que o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental do paciente caracteriza flagrante coação ilegal por parte da autoridade coatora, cerceando o direito à ampla defesa, ao não permitir a submissão do réu ao exame médico-pericial; bem como prejudica a tese defensiva de possível absolvição por inimputabilidade penal ou até mesmo a redução de pena prevista no art. 26, parágrafo único, CP. Requer a concessão da liminar para que seja determinada a instauração de incidente de insanidade mental, confirmando-se a medida no mérito. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A liminar em Habeas Corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela de plano. Eis o teor da decisão do Juiz a quo, ao indeferir o pedido da defesa: “(...) II. Quanto à marcha processual. O NPJ/UDF apresentou petição, encartada no ID 119116501, para que seja instaurado incidente de insanidade mental, oportunidade em que juntou documentos. Indefiro, pois os argumentos trazidos não me convenceram da efetiva necessidade para a instauração do incidente. Entendo que o fato de o réu estar interditado na esfera cível não gera obrigatoriamente reflexos no processo penal. Como no presente caso, o encontra-se interditado para alguns atos da vida civil, sendo declarado incapaz de exercer pessoalmente atos negociais, em virtude de epilepsia e retardo mental moderado. No entanto, tal situação não lhe retira o discernimento para entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim, dê-se vista ao NPJ/UDF, para apresentação dos memoriais de suas alegações finais, salientando que a situação do réu apresentada pelo zeloso núcleo será detidamente analisada na prolação da sentença.” (grifo nosso) Como se sabe, o incidente de insanidade mental está previsto nos arts. 149 e 154 do CPP e é instaurado nos casos de dúvida sobre a saúde mental do paciente e para verificar se, à época dos fatos, esse era ou não inimputável. No caso, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, que está suficientemente motivada. Em Juízo liminar, não é cabível o exame de questões de fundo trazidas na impetração para dizer da legalidade do ato impugnado. Frise-se, por oportuno, que a jurisprudência é assente no sentido de que o Juiz pode indeferir, de forma fundamentada, as diligências requeridas pela parte, se as considerar desnecessárias. O juízo de conveniência quanto à necessidade da realização das provas requeridas é próprio e exclusivo do Juiz, por tratar-se do destinatário final da prova. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável, na hipótese, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2022 19:20:31. ROBSON BARBOSA Desembargador